Tribunal: STF
Processo: HC 73169
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - FALSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE
IDENTIDADE - EXPEDIÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL - COMPETÊNCIA
PENAL DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO - PEDIDO INDEFERIDO.
Compete à Justiça comum do Estado-membro processar e julgar
o crime de falsificação de cédula de identidade expedida por órgão
público estadual. Precedente.